Tribunal: TJDFT
Processo: 0714335-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. OBJETO. ATIVOS DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS ORIGINÁRIOS DO "PLANO VERÃO". DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. TÍTULO JUDICIAL. APERFEIÇOAMENTO. PRETENSÃO INDIVIDUAL. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DIREITO. NATUREZA INDIVIDUAL E DIVISÍVEL. AÇÕES CAUTELARES DE PROTESTO PROPOSTAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS E POR ENTIDADE ASSOCIATIVA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. INOCUIDADE. ILEGITIMIDADE DO PARQUET E DA ENTIDADE ASSOCIATIVA PARA DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUALMENTE EXERCITÁVEIS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CRIAÇÃO DE NOVO EVENTO INTERRUPTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DISSONANTE DA GÊNESE E DESTINAÇÃO DA PRESCRIÇÃO (CC, art. 202). AVIAMENTO DA EXECUÇÃO APÓS O IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AFIRMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO. PEÇA RECURSAL. ERRO MATERIAL. NOMEAÇÃO DE PESSOA ESTRANHA À RELAÇÃO PROCESSUAL E INDICAÇÃO EQUIVOCADA DO PROCESSO. PEÇA FIRMADA PELO PATRONO DA PARTE E TECNICAMENTE ALINHADA. CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA EFETIVIDADE. OMISSÃO DO JULGADO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Conquanto a peça recursal esteja permeada por erro material, pois nela consignado erroneamente o nome da parte embargante e o número do processo, estando firmada pelo patrono do recorrente e se o nela alinhado dialoga tecnicamente com o decisório cuja declaração é almejada, guardando, pois correlação com o decidido e alinhando fundamentação apta a viabilizar o conhecimento do nela alinhado, os erros materiais devem ser relegados e o recurso conhecido mediante aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade, privilegiando-se o direito material em detrimento da forma.
2. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
3. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.